Tribunal: STF
Processo: ARE 1523341
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 40, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS - Agravante que pretende sejam imediatamente restabelecidos seus direitos políticos, suspensos diante do reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11 e 12, III, da Lei 8.429/1992) por sentença transitada em julgado em 26/07/2019 - pretensão da recorrente fundada na suspensão da vigência da sanção de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 12, III, da Lei 8.429/1992 pela Medida Cautelar exarada na ADI 6.678 em 01/10/2021 - Impossibilidade - eficácia executiva da decisão do E. STF que atinge somente os feitos ainda em trâmite e cujas decisões não foram acobertadas pela imutabilidade da coisa julgada - hipótese dos autos em que o título executivo judicial que aplicou a sanção de suspensão dos direitos políticos foi aperfeiçoado em data anterior à Medida Cautelar da ADI 6.678 - prevalência da coisa julgada - impossibilidade de se conferir eficácia imediata à suspensão da sanção prevista no art. 12, III, da Lei 8.429/1992 - eventual inexigibilidade da obrigação contida no título executivo que, se o caso, deve ser perquirida pela via processual adequada - inteligência do art. 535, §5º e 8º, do cpc/2015 - decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Eis os fundamentos do julgado (Doc. 40, fls. 5-12):



    “Verifica-se que o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou em face de CAROLINA ARAUJO DE SOUSA VERISSIMO e de outros ação de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade (art. 11 da Lei 8.429/1992), em razão de a ré ter nomeado, durante sua gestão de Prefeita no Município de Reginópolis, nos anos de 2001 a 2004, pessoas que não poderiam ocupar cargos na Administração Pública Municipal, diante do grau de parentesco que possuíam com agentes políticos do ente federativo (processo número 005780-13.2006.8.26.0453). 



    Quanto à conduta imputada aos réus e ao seu enquadramento nos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, descreve a inicial: 



    “A conduta da ex-prefeita de Reginópolis Carolina de Araújo Veríssimo e a conduta dos que foram nomeados para os cargos comissionados configuram ato de improbidade administrativa, eis que, mesmo cientes da vigência da Lei Municipal 1421/94, procederam de forma a contrariá-la frontalmente. A ofensa ao princípio da legalidade e da moralidade encontra enquadramento no artigo 11 da Lei Federal 8.429/92, sujeitando-os às sanções previstas no art. 12, III, do referido diploma legal.”



    O feito foi julgado procedente e a r. sentença condenou a ré CAROLINA ARAÚJO DE SOUZA VERÍSSIMO nos seguintes termos (fls. 16/21 dos autos do cumprimento de sentença): 



    “Condenar a ré CAROLINA ARAÚJO DE SOUZA VERÍSSIMO à suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos, ao pagamento de multa civil em valor equivalente a dez vezes a última remuneração mensal que percebeu pelo exercício do cargo de Prefeita Municipal e à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos.”



    (…)



    Inicialmente, importante destacar que não se desconhece a decisão na MC ADI 6.678, exarada em 01/10/2021, onde ficou estabelecido: 



    (…)



    Ocorre que, no presente caso, o trânsito em julgado da sentença que condenou a agravante à pena de suspensão dos direitos políticos ocorreu em 26/07/2019, de modo que a decisão acobertada pela coisa julgada não pode automaticamente ser invalidada pela superveniência da decisão liminar exarada pelo STF, como pretende a agravante. 



    De fato, respeitado o entendimento da agravante, verifica-se que ela pretende, por via oblíqua e inadequada, reabrir a discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte, impassível de retificação, ante a eficácia preclusiva prevista nos arts. 502 e 507, do CPC/2015. 



    (…)



    Destaque-se que, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio de instrumento adequado (ação rescisória art. 535, §§5º e §8º, do CPC/2015) seria possível a modificação de decisão judicial definitiva, devendo-se, no entanto, observar os taxativos motivos que permitem o ajuizamento da demanda rescisória. 



    Aliás, ainda que a recorrente argumente que a norma jurídica que serve de suporte de validade para o título executivo judicial teve sua vigência suspensa na MC da ADI 6.678, tem-se que a decisão do STF foi exarada somente em 01.10.2021, momento no qual a decisão sub executio já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada material. 



    (…)



    Em outras palavras: ao tempo em que proferido a decisão que conferiu contornos ao título executivo judicial ainda não se impunha como precedente de observância obrigatória a decisão da MC na ADI 6.678, sendo inadequado e impertinente falar-se em violação à regra do art. 489, §1º, inciso VI, do CPC/2015. 



    Por esta razão - anterioridade da formação do título executivo em relação ao termo “a quo” da eficácia executiva decorrente da decisão liminar do E. STF - não há que se falar em inexigibilidade ope legis da obrigação contida no título executivo judicial. 



    Neste sentido, anote-se que é irrelevante para o caso em tela o fato de a decisão na MC da ADI 6.678 ter consignado que seus efeitos são ex nunc, uma vez que, mesmo se assim não fosse, tal decisão não afastaria de forma automática a condenação imposta no presente feito. 



    Antes, caso a agravante pretenda o reconhecimento de eventual inexigibilidade da obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial, deve, se assim entender pertinente, valer-se da via processual, em tese, adequada, nos exatos termos em que dispõem os §§5º, 7º e 8º, do art. 535, do CPC/2015.



    (…)



    Desse modo, mantém-se a rejeição do pedido de restabelecimento dos direitos políticos da agravante, embora por fundamento diverso daquele que constou na r. decisão recorrida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 47), foram desprovidos (Doc. 48).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 57), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CAROLINA ARAÚJO DE SOUZA VERÍSSIMO alega que o acórdão recorrido violou a decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes na Medida Cautelar na ADI 6.678/DF, que determinou a suspensão da eficácia do art. 12, II, da Lei 8.429/1992, pois afirmou que não haveria a possibilidade de mutabilidade do título, já que estaria amparado pela coisa julgada, tampouco seria possível questionar sua exequibilidade, tendo em vista que aquele julgado seria posterior ao trânsito em julgado da presente ação, de modo que a recorrente deveria buscar tal medida por intermédio de Ação Rescisória. 



    Argumenta que “a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes é expressa em suspender a eficácia do artigo 12, III, da Lei 8.429/92, e, portanto, em razão da aplicação dos princípios e garantias que norteiam o direito material e processual penal, dado o caráter sancionador “ambivalente” das Ações de Improbidade Administrativa, não podendo, portanto, ser aplicada a sanção consignada em acórdão, pois a penalidade fixada, amparada em lei, está com sua eficácia suspensa” (Doc. 57, fl. 4).



    Sustenta que “é patente o erro do acórdão proferido pelo Tribunal Estadual, tendo em vista que a concessão de Medida Cautelar em ADI, possui efeitos erga omnes e suspende imediatamente os efeitos da lei questionada” (Doc. 57, fl. 6).



    Ressalta que “o que fez o Tribunal de Justiça foi reconhecer a suspensão da eficácia da norma que determina a sanção de suspensão dos direitos políticos, mas afirma que a sanção ainda é aplicável, por constar do título, ainda que tal sanção não mais exista no mundo jurídico ou esteja suspensa, o que denota verdadeira aberração jurídica” (Doc. 57, fl. 9).



    Aduz que “segundo o disposto pelo artigo 20, da Lei 8.429/92, a suspensão dos direitos políticos somente será possível após o trânsito em julgado da decisão condenatória em ato de improbidade” (Doc. 57, fl. 10).



    Defende a “possibilidade de ser realizada a interpretação analógica ao texto previsto no artigo 102, §2º, CF, ou seja, não apenas em sede de julgamento de mérito da ADI será obrigatória e vinculante a observância da decisão pelos tribunais inferiores, mas também a concessão de medidas cautelares que suspendem a eficácia de norma, não podendo serem aplicadas, em qualquer situação, ainda que em títulos judiciais abarcados pela coisa julgada, até que haja decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, ou seja, enquanto vigorar a Medida Cautelar concedida em ADI” (Doc. 57, fl. 11).



    Requer, ao final (Doc. 57, fl. 16): “b) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário, para que suspenda decisão de 1º Grau, que determinou a suspensão dos direitos políticos da Recorrente, conforme consignado no acórdão que aplicou a sanção prevista no artigo 12, III, da LIA, até decisão final de mérito do presente Recurso, ou cassação da Medida Cautelar na ADI nº 6.678/DF; c) Ato contínuo, que seja concedida liminar para que seja restabelecido os direitos políticos da Agravante, dada a clara demonstração da possibilidade do direito (amparada pela medida cautelar concedida na ADI 6.678/DF pelo Ministro Gilmar Mendes), a qual determinou a suspensão da aplicação de sanção de suspensão dos direitos políticos em prática de ilícitos previstos no artigo 11, LIA, como se verifica in casu, bem como o perigo de dano irreparável, e supressão indevida de direitos fundamentais da Recorrente; d) Seja o presente Recurso Extraordinário recebido, conhecido e provido, para que seja confirmada a liminar concedida, restabelecendo-se os direitos políticos da Recorrente, conforme decisão que conferiu Medida Cautelar na ADI 6.678/DF, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, determinando a suspensão da eficácia do disposto no artigo 12, III, LIA, especialmente em atos previstos no artigo 11, do mesmo diploma legal, como é o caso da ora Agravante; (...)” 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 66), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas ” (Doc. 66, fl. 1); (b) incidem, no caso, os obstáculos previstos nas Súmulas 636 e 279, ambas do STF.



    No Agravo (Doc. 72), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 57, fls. 7-8):



    “VII – DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Excelências, o presente recurso baseia-se na concessão da Medida Cautelar na ADI nº 6.678/DF, pelo Ministro Gilmar Mendes (Doc. Anexo), que concedeu a tutela para, cautelarmente, aplicar interpretação conforme à constituição e suspender a eficácia do artigo 12, III, da Lei 8.429/92 (LIA) que prevê a possibilidade da aplicação da suspensão dos direitos políticos de 3 a 8 anos. 



    As Ações Indiretas de Inconstitucionalidade, por si só, já demonstram sua repercussão geral, pois tratam de temas sensíveis à constituição, quais sejam a constitucionalidade ou não de uma norma jurídica que fora aprovada pelo Congresso Nacional, sendo que as decisões proferidas no bojo da referida ação, sejam cautelares ou de méritos, possuem efeitos erga omnes e são vinculantes. 



    In casu, a Repercussão Geral acerca do tema é patente pois refere-se à pedido para aplicação ao presente caso concreto da decisão que concedeu Medida Cautelar na ADI nº 6.678/DF, que determinou a suspensão da eficácia do Art. 12, III, da Lei 8.429/92, que determinava sanção de suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 a 8 anos, o que culminaria na suspensão da exequibilidade no que tange à sanção prevista no acórdão que aplicou justamente a suspensão da norma que teve sua eficácia suspensa, restabelecendo-se, portanto, os direitos políticos da Recorrente. 



    Evidente que os direitos políticos são direitos fundamentais, os quais guarnecem grande amparo desta Corte Constitucional, e decisões que passem a tolher indevidamente tal direito trata-se, portanto, de tema que infere em Repercussão Geral. 



    Assim, resta demonstrado o requisito disposto no artigo 102, III, §3º, da Constituição Federal. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Colhe-se também do voto condutor do acórdão recorrido que, tanto o Recurso Especial como o Recurso Extraordinário interpostos pela ora recorrente em face de acórdão do TJSP proferido na fase de conhecimento - que condenou a ré pelo caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, por ter nomeado, durante a sua gestão de Prefeita, no anos de 2001 a 2004, parentes de agentes políticos para cargos na Administração Pública Municipal, e aplicou-lhe as penas de suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos e pagamento de multa civil em valor equivalente a dez vezes a última remuneração mensal que percebeu pelo exercício do cargo de Prefeita Municipal e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos -, foram rejeitados, respectivamente, pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tendo o processo transitado em julgado.



    Em face disso, “em 05/10/2020, o Ministério Público ajuizou o cumprimento de sentença, pretendendo a suspensão dos direitos políticos da executada pelo prazo fixado na fase de conhecimento da ação de improbidade administrativa (5 anos), tendo o juízo de primeiro grau determinado em 06/10/2020 o imediato afastamento da agravante de suas funções de Prefeita do Município de Reginópolis e a perda do mandato eletivo, procedendo-se à posse do atual vice-prefeito” (Doc. 40, fl. 7).



    Como asseverado pelo acórdão recorrido, no ARE 1.208.538, Rel. Min. LUIZ FUX, transitado em julgado em 17/7/2019, o Recurso Extraordinário interposto pelo ora recorrente em face do acórdão do TJSP, que a condenara por ato de improbidade consistente na nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão, foi desprovido ao argumento de que a parte não fundamentou a preliminar de repercussão geral.



    No presente processo, a ora recorrente requer, no âmbito do cumprimento de sentença, que a pena de suspensão dos direitos políticos por 5 anos seja excluída, em conformidade com o que fora decidido na ADI 6.678-MC.



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. 



    Porém, ressalvou desse entendimento quando houver sentença condenatória transitada em julgado, bem como durante o processo de execução das penas e seus incidentes.



    Portanto, na presente hipótese, é inaplicável o Tema 1199 da repercussão geral.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. *. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos arts. 9º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, pois não configurada conduta que se enquadre nesses tipos, mas condenou o recorrente pelo caput do art. 11, na redação original, por afronta ao princípio da moralidade. *. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas. *. Em regra, a lei não deve retroagir, pois “não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”,inclusive no campo penal, salvo, excepcionalmente, quando se tratar de lei penal mais benéfica, quando então retroagirá para beneficiar o réu. Trata-se, portanto, de expressa e excepcional previsão constitucional de retroatividade. *. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. No presente processo, os fatos datam do ano de 2011 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado. A conduta pela qual foi condenado o requerido (art. 11, caput, - violação ao princípio da moralidade administrativa) não figura mais entre aquelas elencadas no art. 11 da LIA, na sua nova redação. Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema 1199, pois, houve abolitio criminis em relação ao ato de improbidade genérico do caput do artigo 11, na redação anterior à Lei 14.230/2021. *. O acórdão do Tribunal de origem não observou o entendimento do Plenário do SUPREMO fixado no Tema 1199, razão pela qual merece ser reformado na parte em que condenou o requerido com fundamento no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na sua redação original. *. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.501.005 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/10/2024 – grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. ROL EXAUSTIVO DAS CONDUTAS. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1037396-RG. 1. Quanto à eventual afronta ao art. 5º, LIV, da CF, tem incidência a tese fixada no ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), no qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a ré praticou ato de improbidade administrativa, pois atuou com dolo ao descumprir o regime de dedicação exclusiva, o que violaria os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original). Acrescentou que a conduta também incorre no art. 10 da Lei 8.429/1992, porque o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva teria causado dano ao erário. 3. A prática imputada à recorrente - descumprir o regime de dedicação exclusiva - nunca figurou entre as elencadas no art. 11 da Lei 8.429/1992; porém, o Tribunal de origem entendeu que esse dispositivo, na redação original, enunciava rol de condutas de caráter exemplificativo. 4. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado. 5. No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma. 6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992.” (ARE 1.453.857-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 6/3/2024)



    Da mesma forma, no caso em exame, no qual a decisão condenatória já transitou em julgado, não se aplica a decisão proferida em 1º/10/2021 na ADI 6.678/DF, atualmente sob a relatoria do Min. ANDRÉ MENDONÇA, na qual o eminente Ministro GILMAR MENDES deferiu medida cautelar para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 



    A propósito, por esclarecedores, confiram-se os seguintes trechos da decisão do Min. ANDRÉ MENDONÇA, na Rcl 70.277MC-Ref., Dje de 3/10/2024, na qual registra que o entendimento da ADI 6.678-MC deve ser aplicado quando não tiver havido trânsito em julgado da decisão condenatória:



    “15. Para além disso, constata-se que, em 1º/10/2021, no âmbito da ADI nº 6.678/DF, atualmente sob minha relatoria, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 



    16. Em que pese a decisão do TJSP tenha sido prolatada em data anterior à do deferimento da medida cautelar na ADI nº 6.678/DF, os efeitos da condenação ainda não tiveram início, tendo em vista não ter havido o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que, aliás, é condição legal expressa para a aplicação da perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos (art. 20, caput, da Lei nº 8.429, de 1992). “



    No mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678-MC/DF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12., INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. EFICÁCIA SUSPENSA. 



    1. Na medida cautelar concedida no âmbito da ADI nº 6.678/DF, determinou-se a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, em sua redação original.



    2. A sanção de suspensão dos direitos políticos somente poderá ser aplicada quando do trânsito em julgado da ação de improbidade.



    3. A determinação de suspensão, bem como a posterior supressão da referida sanção para os atos descritos no art. 11 da LIA, pela Lei nº 14.230, de 2021, atingem as ações que estão em curso.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56567 AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 28/6/2024)



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 12.11.2021. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6678. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2022. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento e observando-se os limites previstos em referido dispositivo legal, impôs à parte Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado adequado no caso concreto.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do aresto ora embargado que corretamente apontou o caráter infraconstitucional da controvérsia dos autos (Lei 8.429/92) e a incidência da Súmula 279 do STF, no que se refere à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto às penas aplicadas, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Não se aplica, ao caso dos autos, a decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes, em 1º.10.2021, DJe 05.10.2021, ocasião em que foi deferida a medida liminar na ADI 6678-MC, ad referendum do Plenário desta Corte, com efeito ex nunc, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. Assim, o entendimento posto na referida decisão, se for o caso, apenas valerá para as eleições a partir de 2022.



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.158.085 AgR-segundo-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 29/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 6.678-MC. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS TESES FIRMADAS SOB OS TEMAS 897 E 1.999. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 71.787-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/10/2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 6678 MC/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido d